Tribunal: TJSP
Processo: 1000755-36.2018.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA – LEI No 10.261/2001.
Ação proposta pelo parquet estadual para internação de requerido/paciente, dependente de drogas – Pedido de internação em local especializado, público ou privado, às expensas da municipalidade ré – Paciente que não possui indicação médica para tratamento

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA – LEI No 10.261/2001.
Ação proposta pelo parquet estadual para internação de requerido/paciente, dependente de drogas – Pedido de internação em local especializado, público ou privado, às expensas da municipalidade ré – Paciente que não possui indicação médica para tratamento ambulatorial.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – Responsabilidade solidária dos entes federativos – Jurisprudência dominante – Tema de Repercussão Geral no 793, STF – Afastado pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva
CHAMAMENTO AO PROCESSO – FAZENDA ESTADUAL – Impossibilidade – Solidariedade dos entes federativos – Matéria sumulada por este E. Tribunal – Súmula 29.
MÉRITO – Internação compulsória – Dependente crônico de substâncias químicas – Exegese dos artigos 6o e 8o da Lei no 10.216/2001 – Laudo médico psiquiátrico produzido na presente demanda – Relatório médico psiquiátrico recomendando a internação do requerido.
Na medida judicial proposta para a internação do requerido, maior de idade e com transtorno psiquiátrico, segundo a Lei 10.216/2001, inafastável é a sua citação e a garantia do direito de defesa daquele sobre quem recairão os efeitos materiais do provimento jurisdicional, sob pena de nulidade absoluta – Inafastável a nomeação do Curador Especial, hoje exercida pela Defensoria Pública e, na sua ausência, por advogado nomeado, diante da condição de vulnerabilidade e de ser o réu portador de transtorno psiquiátrico, reconhecidos na liminar judicial que deferiu a internação – Nomeação de curador especial neste feito perpetrada – Regularidade da demanda.
Sentença de procedência mantida. Reexame necessário e recurso voluntário não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292877
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000755-36.2018.8.26.0338, da Comarca de Mairiporã, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000755-36.2018.8.26.0338 -Voto no
2
PROCESSO ELETRÔNICO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
REEXAME NECESSÁRIO
APELAÇÃO:
1000755-36.2018.8.26.0338
APELANTE:
MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO:
WELLINGTON MEGDA VIVEIROS
Juiz(a) de 1a Grau: Rafael Saviano Pirozzi
VOTO 32873
APELAÇÃO
REEXAME NECESSÁRIO
AÇÃO DE
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
INTERNAÇÃO PARA
TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA
LEI No
10.261/2001.
Ação proposta pelo parquet estadual para internação de
requerido/paciente, dependente de drogas Pedido de internação
em local especializado, público ou privado, às expensas da
municipalidade ré Paciente que não possui indicação médica
para tratamento ambulatorial.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO Responsabilidade
solidária dos entes federativos Jurisprudência dominante Tema
de Repercussão Geral no 793, STF
Afastado pedido de
reconhecimento de ilegitimidade passiva
CHAMAMENTO AO PROCESSO FAZENDA ESTADUAL
Impossibilidade Solidariedade dos entes federativos Matéria
sumulada por este E. Tribunal Súmula 29.
MÉRITO
Internação compulsória
Dependente crônico de
substâncias químicas Exegese dos artigos 6o e 8o da Lei no
10.216/2001 Laudo médico psiquiátrico produzido na presente
demanda
Relatório médico psiquiátrico recomendando a
internação do requerido.
Na medida judicial proposta para a internação do requerido, maior
de idade e com transtorno psiquiátrico, segundo a Lei
10.216/2001, inafastável é a sua citação e a garantia do direito de
defesa daquele sobre quem recairão os efeitos materiais do
provimento jurisdicional, sob pena de nulidade absoluta

Inafastável a nomeação do Curador Especial, hoje exercida pela
Defensoria Pública e, na sua ausência, por advogado nomeado,
diante da condição de vulnerabilidade e de ser o réu portador de
transtorno psiquiátrico, reconhecidos na liminar judicial que
deferiu a internação Nomeação de curador especial neste feito
perpetrada Regularidade da demanda.
Sentença de procedência mantida. Reexame necessário e recurso
voluntário não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000755-36.2018.8.26.0338 -Voto no
3
Vistos.
Trata-se
de
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
PARA
INTERNAÇÃO
COMPULSÓRIA movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra
o MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ e WELLINGTON MEGDA VIVEIROS, dependente químico,
com a finalidade de obtenção da internação do requerido para tratamento.
Com a exordial, foi apresentado laudo circunstanciado emitido por médico
psiquiátrico às fls. 245/246, indicando a internação compulsória o requerido.
A tutela antecipada foi deferida às fls. 250/251 determinando a internação
compulsória de WELLINGTON MEGDA VIVEIROS.
Citado o requerido WELLINGTON MEGDA VIVEIROS (fls. 340/344), foi
determinada a nomeação de curador especial, conforme ofício indicação de fls. 354,
tendo apresentado o causídico nomeado contestação às fls. 360/362.
A respeitável sentença, acostada às fls. 422/427, julgou a ação procedente, nos
termos do art. 487, inciso I, do CPC/15, para determinar que a Municipalidade ré
disponibilize internação do requerido, confirmando a tutela antecipada, outrora
deferida.
Inconformada com o supramencionado decisum, apela a municipalidade ré, com
razões recursais às fls. 435/445. Sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade do
município para figurar no polo passivo, alegando que o quanto pleiteado seria de
competência estadual; na possibilidade de rejeição de tal argumento, requer o
chamamento ao processo da Fazenda Estadual. No mérito, aduz que a guerreada
sentença deve ser reformada, pois não teria havido a atenção aos procedimentos
graduais de tratamento previstas pela Lei 791/95. Nestes termos, requer o provimento
ao recurso.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 474/478).
Às fls. 501 e ss, informação acerca da alta médica do requerido.
Parecer oferecido pela Procuradoria Geral de Justiça, as fls. 509/517, pela
manutenção da r. sentença, consequentemente, pelo não provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000755-36.2018.8.26.0338 -Voto no
4
É o relato do necessário.
Voto.
Em primeiro lugar, destaco ser caso de reexame necessário, isto porque se trata
de sentença ilíquida, ensejando a incidência da Súmula 108 deste E. Tribunal de
Justiça:
Súmula 108: A dispensa de reexame necessário, autorizada quando o
valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta
salários mínimos, não se aplica às sentenças ilíquidas (Súmula 490 do
STJ), bem como àquelas proferidas antes da Lei 10.352/01.
Cuida-se de ação ajuizada pelo Parquet para compelir a MUNICIPALIDADE DE
MAIRIPORÃ com o fito de internar compulsoriamente WELLINGTON MEGDA VIVEIROS
para tratamento de sua dependência química.
Inquestionável a responsabilidade solidária existente entre União, Estados e
Municípios no que diz respeito à salvaguarda do direito à saúde, podendo aquele que
necessitar promover ações judiciais contra qualquer um dos entes federativos.
Preceitua o art. 194, caput, da Constituição da República que a Seguridade
Social é o “conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade,
destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”,
tendo por princípios a universalidade da cobertura e do atendimento; distributividade
dos benefícios e serviços; caráter democrático e descentralização da administração,
com participação do Governo, de forma solidária entre as entidades estatais da União,
Estados, Municípios e Distrito Federal; financiamento por toda a sociedade e por
aqueles entes públicos.
Já a lei no 8.080/1990 dispõe em seu artigo 2o que “a saúde é um direito
fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno
exercício”. O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições
públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das
fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
(art. 4o ibidem)
“O Sistema Único de Saúde - SUS visa à integralidade da assistência à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000755-36.2018.8.26.0338 -Voto no
5
saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela
necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo que,
restando comprovado o acometimento do indivíduo ou de um grupo
por determinada moléstia, necessitando de medicamento para debelá-
la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que
é a garantia à vida digna. (AgRg no Ag 1044354/RS, 2008/0091638-2,
STJ-T1, Rel. Min. Luiz Fux, julg. 14.10.2008, DJe 03.11.2008)
Disso decorre a legitimação passiva, concorrente e solidária da União, Estado,
Município e Distrito Federal para figurarem no polo passivo das demandas, cuja
pretensão é o fornecimento de medicamento ou, no caso, de tratamento médico
imprescindíveis à saúde, podendo a ação ser proposta em face de qualquer um deles.
(ibidem)
Neste sentido, reafirmando a jurisprudência dominante, decidiu o STF com
repercussão geral:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DOS
ENTES
FEDERADOS.
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento
médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do
Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O
polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente.”
(STF - RE 855178 RG - Rel. Min. LUIZ FUX j. 05/03/2015 - Tema de
Repercussão Geral no 793).
Nesta toada, diante da solidariedade dos entes federativos para disponibilização
de medidas para tratamento de saúde, vedada também resta o chamamento ao
processo nestas demandas, conforme inteligência da súmula 29, deste E. Tribunal de
Justiça, abaixo transcrita:
Súmula 29: Inadmissível denunciação da lide ou chamamento ao
processo na ação que visa ao fornecimento de medicamentos ou
insumos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000755-36.2018.8.26.0338 -Voto no
6
Afastada, portanto, a alegação de ilegitimidade passiva do município e de
pedido de chamamento ao processo do ente estadual.
Passa-se ao exame do mérito.
Pois bem, a Lei no 10.216/2001 estabelece que o tratamento de pessoas
portadoras de transtornos mentais deve primar pela reinserção social do paciente em
seu meio, de modo a esgotar as medidas extra hospitalares, antes de ser determinada
a internação compulsória.
Aliás, conforme já decidiu o Colendo STJ, no julgamento do HC no 169.172-SP,
Min. Rel. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 10/12/2013: “a internação compulsória deve ser
evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e,
secundariamente, da própria sociedade”.
Neste contexto, cumpre salientar que a Lei Federal no 10.216/01, em seus
artigos 6o e 8o, dispõe expressamente quanto à necessidade de laudo médico,
subscrito por profissional devidamente registrado junto ao Conselho Regional de
Medicina, a embasar a internação psiquiátrica em quaisquer de suas modalidades
(voluntária, involuntária e compulsória). Confira-se:
Art. 6o - A internação psiquiátrica somente será realizada mediante
laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.
Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação
psiquiátrica:
I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do
usuário;
II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do
usuário e a pedido de terceiro; e
III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.
(...)
Art. 8o - A internação voluntária ou involuntária somente será
autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional
de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000755-36.2018.8.26.0338 -Voto no
7
No caso dos autos, acostado laudo circunstanciado às fls. 245/246, o qual
descreve o quadro de uso abusivo de múltiplas drogas, não tendo condições para
tratamento ambulatorial, indicada a internação compulsória para tratamento.
Já durante o deslinde processual, nova avaliação feita (fls. 386), indica
novamente que o requerido padece de transtornos mentais e comportamentais devido
ao uso de múltiplas drogas e substâncias psicoativas (CID 10 F 19.5), transtorno de
personalidade não especificado (CID 10 F60.2), necessitando, naquela ocasião, da
continuidade do tratamento.
No que toca às garantias constitucionais do contraditório, ampla defesa e
devido processo legal, determina assim a lei processual:
Art. 9o O juiz dará curador especial:
I ao incapaz, se não tiver representante legal, ou se os interesses
deste colidirem com os daquele;
II ao réu preso, bem como ao revel citado por edital ou com hora
certa.
Atualmente, pela Lei Complementar 80/1994, que organiza nacionalmente a
Defensoria Pública, é dessa a função institucional de exercer a curadoria especial (art.
4o), para o fim de consecução dos objetivos de dar efetividade e primazia dos direitos
humanos e garantia dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
(art.3o da lei referida). Tais disposições foram espelhadas na Lei Complementar
Estadual 988/2006, em seu art. 5o, e, quanto à curadoria especial, no inciso VIII.
Mesmo no caso de procedimento especial de jurisdição voluntária de interdição,
a lei processual observa a garantia constitucional da ampla defesa pela determinação
de citação do interditando (art. 1.181 do CPC), que poderá impugnar o pedido e
constituir advogado para sua defesa, funcionando o Ministério Público como curador à
lide (arts. 1.179 e 1.182 do CC), com obrigação judicial de examinar e interrogar o
interditando.
Igualmente, mesmo nos processos penais, de execução criminal e, inclusive,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000755-36.2018.8.26.0338 -Voto no
8
nos casos de absolvição com imposição de medidas de segurança não se ousa afastar o
constitucional direito de defesa.
E mais, a já referida Lei de Execução Penal (LEP) determina que em caso de
sentença transitada em julgado que imponha medida de segurança de internação ou
de tratamento ambulatorial, é obrigatória a expedição de guia com prazo mínimo e
asseguramento do direito de, a qualquer momento, diante de requerimento, o juiz
ordenar o exame da pessoa e verificar a sua condição para a cessação da medida (art.
175/179).
E ainda, mesmo o controvertido Provimento Conjunto 03/2015 (da E.
Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo e sua Corregedoria Geral) no aspecto
de sua constitucionalidade, e que implantou a “audiência de custódia” de pessoa
detida em flagrante delito, garante ao autuado contato prévio com o seu advogado ou
Defensor Público e sua apresentação ao juiz, no prazo de 24 da autuação, em respeito
aos direitos básicos explicitados na Convenção Americana sobre Direitos Humanos
(Pacto de San Jose da Costa Rica).
Saliento que o direito de defesa, mesmo no caso de atuação especial, protetiva
e imediata do Estado nos casos de dependência química flagrante e gravíssima,
ensejadora de internação compulsória dos pacientes situados na região da
Cracolândia na capital de São Paulo, o Provimento do E. CSM 2.154 de 03.02.2014
normatiza que conhecido o pedido pelo juiz, serão ouvidos o paciente, o Ministério
Público e, em defesa dos interesses do paciente vulnerável, o Defensor Público,
advogado constituído ou nomeado. Resolvidas as diligências necessárias à execução da
ordem judicial, o expediente é encaminhado à distribuição no foro competente para a
continuidade da prestação jurisdicional (art. 1o, §§1o e 2o).
Assim, não há como albergar qualquer arremedo de processo kafkiano (narrado
no romance “Der Prozess”, do escritor Franz Kafka, no qual o personagem Josef K.
acorda de manhã de seu aniversário e é preso e sujeito a longo e incompreensível
processo por um crime do qual não teve conhecimento da acusação nem de seus
julgadores). Assim, corretamente situado como passivamente legitimado, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000755-36.2018.8.26.0338 -Voto no
9
requerido/paciente pelo autor e pelo MM. Juízo, que determinou internação em decisão
liminar, acertada a providência de ter nomeado curador especial ao paciente (fls. 354 e
fls. 363).
O pragmatismo e a eficiência no atendimento louvável à necessidade de
satisfação dos direitos fundamentais da pessoa humana, ainda que em situação de
urgência, não prescindem da observância rigorosa aos princípios e às garantias
fundamentais, dentre as quais, o direito de defesa e o devido processo legal, e
impositiva a todos os intervenientes no processo (juiz, Ministério Público e Defensor
Público).
Diante do exposto, voto para negar provimento ao reexame necessário e ao
recurso voluntário.
Leonel Costa
Relator